Tribunal: TJDFT
Processo: 0720606-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720606-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS RECORRIDA: ITAPISSUMA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que o próprio Magistrado identificou falhas na inicial que, uma vez não sanadas, levaram ao seu indeferimento (art. 321 do CPC) e, por consequência, à extinção do processo, sem resolução do mérito (arts. 485, inciso I c/c 330, inciso IV, ambos do CPC). 2. No caso vertente, não se pode atribuir a atividade processual desenvolvida pela parte embargada, a qual sequer foi citada para integrar a relação processual, razão pela qual resta incabível a imposição dos honorários advocatícios. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, sustentando que, havendo a regularização do processo, com atuação, ainda que mínima da defesa, são devidos os honorários de sucumbência. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora ao decidir serem incabíveis os honorários advocatícios de sucumbência, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ANÁLISE DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ SOBRE OS CESSIONÁRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. (...) omissis 4. Descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência se a reclamação teve a inicial indeferida liminarmente, sem determinação de ato citatório. (...) omissis 6. Embargos de declaração da VALE S/A rejeitados. Embargos de declaração de ANTÔNIO GERALDO BETHIOL e JOÃO MANOEL DE ALMEIDA acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt na Rcl 31.601/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 3/8/2018). Vide, ainda, a decisão monocrática proferida no EDel no DESIS no AgIn na Reclamação 35.466/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/4/2020, expressis verbis: é "descabida a condenação em honorários advocatícios de sucumbência se a reclamação teve a inicial indeferida liminarmente, sem determinação de ato citatório" (EDcl no AgInt na Rcl n. 31.601/MA, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 3/8/2018). Essa é a orientação que vem sendo seguida pela Segunda Seção”. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, em atenção ao pedido de id 15586637-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Jr., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003